Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-31.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000351-31.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIMARCIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 571.005.601-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MARTA DE CARVALHO - CPF: 034.111.661-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E RESISTÊNCIA (ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A VIOLÊNCIA NA PRÁTICA DO DELITO PELO AGENTE - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CARGA NEGATIVA AFASTADA DOS
VETORES DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva)”.
(TJ-RS - APR: 71009126996 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 17/02/2020, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020).

A pena-base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências genéricas, desprovidas de motivação objetiva e concreta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGIMARCIO DIAS DE ANDRADE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal e à pena de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal.

Somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), as penas totalizaram 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto além de pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais e matérias causados à vítima (id. 149563570).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição de Regimárcio Dias de Andrade do delito de resistência, por atipicidade formal da conduta, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

Subsidiariamente, busca a exclusão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, de ambos os delitos, além da exclusão da valoração negativa do vetor dos motivos do crime, em relação ao delito de resistência (id. 149563577).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 149563581).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento parcial do vertente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença no que se refere a circunstância de culpabilidade previsto no art. 59 do Código Penal, já que devidamente valorada. Por outro lado, no que se refere a circunstância de “motivo” requer que seja considerada inerente ao tipo penal, pois devidamente caracterizada como resistência ativa, sendo a conduta do réu formalmente atípica nesse ínterim”.
(id. 156908694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da absolvição do delito de resistência (art. 329, do CP).

Como relatado, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição Regimárcio Dias de Andrade do delito de resistência, por atipicidade formal da conduta, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

In casu
, materialidade do delito de resistência está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 149566828, p. 03), pelo boletim de ocorrência (id. 149566828, p. 04), bem como pelas provas orais produzidas.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso (id. 149566828, p. 01):

“(...) em 05 de janeiro de 2019, por volta das 16h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Biguá, 824, Bairro Tancredo Neves, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um martelo e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Maria Marta de Carvalho; com atos e ações, opôs-se à execução da prisão em flagrante delito pelos policiais militares [...]

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por doze anos e estavam separados há dois anos. Consta que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado pegou um martelo, ameaçou atirar contra a vítima e disse que a mataria. Ao perceber as ações do denunciado, os policiais militares que passavam pelo local pararam e determinaram que ele os acompanhasse. O denunciado negou-se, xingou os policiais militares, resistiu à ordem legal e foi necessário o uso de algemas e de força física para prendê-lo em flagrante delito [...] (fls. 9/10).

O
acusado
Regimárcio Dias de Andrade
, na fase policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio, bem como deixou de comparecer em Juízo.

A vítima do delito de ameaça, Maria Marta
de Carvalho, ao ser ouvida em uma segunda oportunidade na fase policial (id. 149566828, 91), relatou que o acusado teria xingado os policiais, bem como teria resistido à prisão.

Por fim, o Policial Militar Jânio Castor de Abreu, em Juízo, confirmou a ocorrência do crime de resistência, afirmando que
“na verdade ele tentou se evadir né, ai quando a gente colocou a mão nele, ele quis se soltar pra poder ganhar o mato de novo, no caso é uma região bem erma na época né, e ai a gente teve que usar a força mesmo, por que ele ia embora de novo. Aí se debateu né, deu pesada, unhada, na gente, essas coisinha. (...)”.

Analisando a descrição fática trazida pelo PM Jânio sob o crivo do contraditório, tenho que a conduta imputada ao acusado não se mostrou atípica.

Com efeito,
“Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva)”.
(TJ-RS - APR: 71009126996 RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 17/02/2020, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 09/03/2020).

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a resistência ativa
“consiste justamente no emprego de violência ou ameaça contra funcionário público, servindo para configurar o crime”
, ao passo que a resistência passiva
“é a oposição sem ataque ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de maneiras: fazendo “corpo mole” para não ser preso e obrigando os policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar, escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada, entre outros (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 17ª ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 863).

Assim, para que a resistência seja considerada ativa e, por conseguinte, caracterize o delito tipificado no art. 329 do Código Penal, deverá o agente se valer do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou de quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal.

Verifica-se das declarações do PM Jânio Castor de Abreu, que o acusado ao ser abordado pelos policiais militares, na tentativa de se evadir, agiu com violência contra eles, agredindo-os com chutes e unhadas, tendo, os agentes policiais, que contê-lo com o uso de algemas.

Ou seja, tem-se que o comportamento apresentado pelo réu na hipótese (tentativa de fuga; pesadas e unhadas) consistiu em resistência ativa, situação que, como antes referido, se enquadra na definição trazida pelo tipo penal para as circunstâncias elementares “violência ou ameaça”, tornando típica a conduta.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de atipicidade da conduta, motivo pelo qual, mantenho a condenação de Regimárcio Dias de Andrade pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, nos termos da sentença.

Da dosimetria das penas.

Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a readequação da pena-base aplicada aos delitos de ameaça e resistência, eis que o vetor referente à culpabilidade foi negativado com base nos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Com razão à defesa.

No caso dos autos, a magistrada valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, consignando que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Note-se que a magistrada fundamentou o sopesamento realizado ao argumento de que o recorrente possuía consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa.

Todavia, é sabido que
“a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idônea a justificar a exasperação da pena-base”
(N.U 0014649-96.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Quanto ao delito de resistência, busca a Defensoria Pública, a exclusão da negativação do vetor dos motivos do delito, o qual foi fundamentado da seguinte maneira:

“No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que reagiu à voz de prisão e agrediu os policiais, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”.

De fato, o vetor dos motivos do crime deve ser excluído, vez que a reação à voz de prisão e agressão aos policiais, sem motivação aparente, é inerente ao tipo penal de resistência.

Assim, passo à dosimetria das penas.

Do delito de ameaça.

Afastada a negativação do vetor da culpabilidade, e sendo as demais circunstâncias favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes de pena.

Contudo, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, passo a pena intermediária para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Do delito de resistência.

Afastada a negativação dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, e sendo as demais circunstâncias favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando a pena final em 02 (dois) meses de detenção.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do CP, fica a pena em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para readequar a pena de ameaça, passando-a para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, bem como para readequar a pena do crime de resistência, passando-a para 02 (dois) meses de detenção, as quais, somadas nos termos do concurso material, ficam ao final em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto para cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023